Tribunal: CARF
Processo: 10930.002638/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002638/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MARIA HELENA ZUCCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO.
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a intimação postal
endereçada ao domicilio do sujeito passivo informado nas declarações
apresentadas.
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESA MÉDICA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.023,70,
vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe dava provimento parcial em maior
extensão para afastar as glosas com despesas médicas no valor de R$20.237,00. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e redatora
designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002638/2007-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 41 a 45),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$3.834,50, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
2. Cientificada do lançamento em 14/11/2007 (fl. 43), a interessada apresentou
tempestivamente a impugnação de fls. 01/02, em 26/1 1/2007, alegando, em síntese,
que:
2.1. Recebeu as intimações n° 2004/608290059251052 e n° 608262896181087, que
solicitavam a apresentação dos comprovantes de dependência, comprovantes de
despesas com instrução e comprovantes originais e cópias das despesas médicas,
referentes ao exercício 2004, ano-calendário 2003, e exercício 2005, ano-calendário
2004, respectivamente, os quais foram regularmente apresentados, conforme
documentos anexos;
2.2. Ocorre que não recebeu Intimação para comprovação das despesas relativas ao
exercício de 2003, ano-calendário 2002. “Como a Intimação é enviada Pelo correio,
deve ter ocorrido o extravio”,
2.3. Compareceu pessoalmente ao balcão de atendimento da Receita Federal, na cidade
de Londrina, em 01/11/2007, quando apresentou a documentação relativa aos anos-
calendário de 2003 e 2004, ocasião em que tentou apresentar também os documentos
referentes a 2005 e 2006, os quais foram recusados sob a alegação de que não estavam
no sistema. Porem, não foi alertada de que havia uma intimação para comprovação dos
dados de
2002, sendo injusta, desta forma, a lavratura do Auto de Infração em tela;
2.4. Como não houve uma intimação regularmente entregue e como compareceu para
atender duas intimações que recebera, fica fácil entender que a documentação não foi
apresentada porque não recebeu a competente intimação para fazê-lo. Assim o Auto de
Infração não pode prosperar, razão pela qual requer seja o mesmo considerado
improcedente ou insubsistente.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 13/11/2009, no acórdão 06-24.409, às e-fls. 51 a 56, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 60
a 69, no qual requer, em apertada síntese:


declarou como despesas médicas no ano-base de 2002, o valor de R$ 20.312,00, que
correspondem a RS 20.237,00 pagos à AFRES AMAFESP, mais RS 75,00, que
corresponde à parcela não reembolsada pelo convênio, do pagamento efetuado à
psicoterapeuta Maria Luiza Dias García.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12


Apresentou como comprovação dessas despesas o “INFORMATIVO DOS
PAGAMENTOS AO SERVIÇO DE SAÚDE DA AFRESP-AMAFRESP", que era
regularmente fornecido aos associados e que eram descontados em hollerit, e o recibo
fornecido pela psicoterapeuta Maria Luiza Dias García, conforme cópias anexas ao
processo, sob a alegação de que não eram documentos originais e o
"INFORMATIVO" não discrimínava os beneficiários do plano.

O recibo fornecido pela psicoterapeuta Maria Luiza Dias Garcia, contém todos os
requisitos exigidos pela legislação citada.


O fato de seus pais não constarem da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física como dependentes, não lhes retira essa qualidade.


A lei não exige, porém, o nome do beneficiário dos serviços. Exige, tão somente, o
nome da pessoa de quem o emitente recebeu o pagamento.


O fato de não ter recebido a Intimação para comprovar tais valores influiu de forma
decisiva na lavratura do auto de infração e na exigência do imposto.


A publicação de intimação por edital no Diário Oficial, de pessoa com endereço certo
e comprovado, como ocorreu no caso, com a entrega de outras intimações
prontamente atendidas, embora seja válido por ficção legal, nos dias

atuais, quando os meios de comunicação são tão abundantes, tão eficientes e
diversificados, é uma excrecência legal.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/11/2009, e-fls. 59, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 15/12/2009, e-fls. 60, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 41 a 45),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de despesas médicas. A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

15. Todavia, além de não se tratar de documentos originais, conforme exigido pela
legislação antes transcrita, veriflca-se que o documento de fl. 03 é apenas um
informativo dos pagamentos ao serviço de saúde da AFRESP - AMAFRESP, que
somente faz referência ao valor que teria sido pago durante o ano-base de 2002. Não
traz, contudo, qualquer assinatura e não identifica os beneficiários do plano de saúde.
16. A Impugnante, pois, não carreou aos autos os comprovantes do efetivo pagamento.
Também não junta documento emitido pela operadora de saúde, contendo,
discriminadamente, os valores relativos ao titular e/ou a demais beneficiários, se houver
(o fato de constar somente um dependente em sua Declaração de Ajuste Anual não a
impossibilita de custear um plano de saúde para outra pessoa).
17. Já o recibo de pagamento fornecido por Maria Luiza Dias Garcia, não preenche
todos os requisitos do art. 8°, § 2°, inciso III, da Lei n° 9.250, de 1995, pois além de não
ser documento original, não informa o destinatário dos serviços prestados. Observa-se,
inclusive, que o endereço da profissional foi acrescentado no rodapé.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

18. Enfim, diante do conjunto probatório constante dos autos, na ausência de
comprovação tempestiva, hábil e idônea, não há como se negar a correção do
lançamento, eis que a impugnante não se desincumbiu do ônus da prova. Conclui-se,
pois, pela manutenção da glosa.

Da intimação por edital
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária, de forma que, sendo improfícua a intimação do contribuinte
nas hipóteses do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á intimação via edital:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
(...)

A jurisprudência deste CARF segue este entendimento

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO — CIÊNCIA POR EDITAL —
Ante a recusa, pelo contribuinte, da ciência por via postal mediante "AR" com
identificação de conteúdo, bem como a improfícua tentativa de intimação pessoal,
correto o procedimento adotado pela autoridade administrativa em proceder à intimação
por edital. (Acórdão n° 101-96.011 - Sessão de 01 de março de 2007)
VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. O processo administrativo fiscal
possibilita que a intimação seja feita, tanto pessoalmente, quanto pela via postal,
inexistindo qualquer preferência entre os meios de ciência. Assim, não é inquinada de
nulidade a intimação por edital, quando resultarem improfícuos os meios de intimação
pessoal e via postal, em virtude de incorreção no endereço fornecido pelo contribuinte,
já que de sua desídia não pode advir vantagem para si. (Acórdão no 2802-002.166 -
Sessão de 21 de fevereiro de 2013)

A DRJ assim se posicionou:

5. Alega a Impugnante que recebeu os Termos de Intimação Fiscal de fls. 10/11,
relativos aos anos-calendário de 2003 e 2004, mas não recebeu o Termo de Intimação
Fiscal de fl. 34/35, referente ao ano-calendário de 2002, afirmando que por ser enviado
por via postal “deve ter ocorrido o extravio”.
6. Verifica-se, todavia, que de todos os Termos de Intimação consta o mesmo endereço:
Rua Orestes Medeiros Pullin, 117, Conjunto Café, Aeroporto, Londrina-PR, CEP
86.038-010, mesmo endereço, aliás, informado na peça impugnatória. Portanto, todas as
correspondências foram enviadas ao domicílio tributário da Impugnante, na forma do
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

art. 127 do CTN. Como foi frustrada a intimação postal, a lmpugnante foi intimada por
edital, na forma autorizada pelo art. 23, § 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972. Observa-
se, outrossim, que o Auto de Infração foi enviado para o mesmo endereço (AR de fl.
43), tendo a Contribuinte oferecido impugnação tempestiva, inclusive apresentando
provas, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuizo à sua defesa.

Logo, não houve nenhum cerceamento ao direito de defesa do contribuinte, que
apresentou, tanto impugnação, quanto Recurso Voluntário, tempestivamente.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.
O contribuinte pretende deduzir a despesa médica com seu irmão, vez que, de
acordo com a e-fls. 13 é seu curatelado. O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser
considerados como dependentes:

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Observa-se que a autuação apenas questionou o efetivo pagamento das
despesas médicas, não sendo apontada, na notificação de lançamento, glosa por relação de
dependência.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

Desta feita, às e-fls. 65 a 67 há comprovação das despesas com plano de saúde
no valor de R$20.237,00. Quanto ao recibo às e-fls. 68, como foi fruto de reembolso, não há
possibilidade de dedução da base de cálculo do IRPF.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para afastar as glosas com despesas médicas no valor de R$20.237,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do relator quanto ao restabelecimento integral da
despesa médica comprovada por meio de documento de fls.65/67.
A teor da legislação de regência, indicada na Notificação de Lançamento e
reproduzida no voto do relator, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
Em sua Declaração de Ajuste, a contribuinte informou como dependente Priscilla
Camilla Zucco dos Santos (fl.21). Dessa feita, ela poderia deduzir apenas as despesas médicas
próprias e as da dependente indicada.
O documento apresentado na fase impugnatória não foi aceito pelo colegiado de
primeira instância exatamente pela falta de indicação dos beneficiários do plano de saúde (fl.4),
como se extrai do trecho a seguir reproduzido:
15. Todavia, além de não se tratar de documentos originais, conforme exigido
pela legislação antes transcrita, verifica-se que o documento de fl. 03 é apenas
um informativo dos pagamentos ao serviço de saúde da AFRESP -
AMAFRESP, que somente faz referência ao valor que teria sido pago durante o
ano-base de 2002. Não traz, contudo, qualquer assinatura e não identifica os
beneficiários do plano de saúde.
16. A Impugnante, pois, não carreou aos autos os comprovantes do efetivo
pagamento. Também não junta documento emitido pela operadora de
saúde, contendo, discriminadamente, os valores relativos ao titular e/ou a
demais beneficiários, se houver (o fato de constar somente um dependente em
sua Declaração de Ajuste Anual não a impossibilita de custear um plano de
saúde para outra pessoa).
Na fase recursal, a recorrente junta novo demonstrativo emitido pelo plano de
saúde (fl.65), que indica que, além da contribuinte, os pagamentos se destinavam a outros três
beneficiários, Natalia, Olga e Antônio, não incluídos como seus dependentes na declaração de
ajuste apresentada.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002638/2007-12

Repise-se que a possibilidade de dedução dos pagamentos efetuados a título de
despesas médicas está condicionada, entre outras regras, que sejam pagamentos que tenham
como beneficiários o contribuinte ou seus dependentes.
A alegação de que arcaria com as despesas médicas dos pais não socorre a
contribuinte, visto que a legislação tributária exige que os beneficiários sejam informados como
dependentes na declaração de ajuste. Assim, ainda que restasse comprovado que os pais são
dependentes financeiros dela, tal fato não autorizaria a dedução dos valores correspondentes na
declaração da contribuinte.
Isto posto, a recorrente faz jus a deduzir o montante de R$2.023,70, relativo ao
seu plano de saúde.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 2.023,70.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital